Tribunal: TJMT
Processo: 1020295-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1020295-52.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANOTAÇÃO DE DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE JÁ ALEGOU EM OUTRAS DEMANDAS, AS QUAIS FORAM JULGADAS PROCEDENTES QUE A UNIDADE DE CONSUMO OBJETO DAS DÍVIDAS DISCUTIDAS NÃO LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DE DIREITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecido que o consumidor não possui relação de consumo com a fornecedora/recorrente, tendo sido determinado a inexistência dos débitos e suas baixas no sistema de restrição, além de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Registra-se que no ajuizamento da demanda a parte consumidora requereu a declaração de inexistência dos seguintes débitos:
a) R$ 175,96 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023;
b) R$ 175,62 – venc: 20/03/2019 – anotação: 24/01/2023;
c) R$ 177,70 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023.
3. Contudo, a sentença possui erro material, e foi declaração a inexistência de débito no valor de R$ 158,72 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), devendo desde já ser sanado o erro material, para que passe a ser declarado como inexistente os débitos: R$ 175,96 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023; R$ 175,62 – venc: 20/03/2019 – anotação: 24/01/2023 e R$ 177,70 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023.
4. A recorrente/reclamada apresentou recurso inominado sob o fundamento de que não teria cometido nenhum ilícito e que a negativação é lícita, em razão da ausência de pagamento dos valores discutidos. Sustenta ainda, que os danos morais devem ser julgados improcedentes, pois, a seu ver, existem anotação preexistentes e por fim, pretendeu a minoração da quantia fixada.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
6. No caso em comento, a parte recorrente é reincidente quanto a mesma unidade de consumo discutida. Ao compulsar o sistema PJe, foi possível constatar que desde 2020 o consumidor alega não ser o titular daquela unidade de consumo, pretendendo nas demandas: a) 1008514-38.2020.8.11.0002; b) 1008512-68.2020.8.11.0002 e c) 1021375-22.2021.8.11.0002, justamente a declaração de débitos originados da mesma UC, tendo inclusive apresentado fatura de energia da unidade de consumo onde residia aquela época (com a sua irmã) e comprovante de residência atual, também comprovando que aquela unidade de consumo não lhe assiste.
7. A parte recorrente apresentou nos autos apenas documentos sistêmicos atualizados, com os mesmos dados já apresentados nas demandas a) 1008514-38.2020.8.11.0002; b) 1008512-68.2020.8.11.0002 e c) 1021375-22.2021.8.11.0002.
8. Logo, imprestáveis para a finalidade pretendida.
9. Como se sabe, o art. 373 II do CPC determina que o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito incumbe a parte reclamada, ônus do qual a demandada cumpriu na presente lide, nem mesmo nas lides anteriores.
10. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
11. No que tange a alegação de anotação preexistente, cumpre esclarece que apenas dois débitos poderiam ensejar tal alegação, vejamos:
12. Acontece que um deles foi excluído antes mesmo de ter sido exibido e gerar efeito a terceiros, e o outro, foi excluído por determinação judicial.
13. Por fim, considerando que desde 2020 o consumidor afirma não ser o titular daquela unidade de consumo que ensejou até o momento o ajuizamento de quatro demanda judiciais, sendo a conduta praticada pela fornecedora reiterada e perpetuada ao longo do tempo, e considerando que na presente lide discute-se a anotação indevida de três débitos, e ainda, que o consumidor possui apenas outras duas anotações posteriores, o valor fixado na origem, a saber R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, uma vez que está inclusive abaixo do valor praticado por esta turma em casos similares.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos débitos discutidos o reconhecimento e quantificação do valor fixado a título de danos morais.
15. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, apenas sanando o erro material, para declarar como inexistente os débitos objetos da exordial, quais sejam: R$ 175,96 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023; R$ 175,62 – venc: 20/03/2019 – anotação: 24/01/2023 e R$ 177,70 – venc: 20/12/2020 – anotação: 24/01/2023.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020295-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS - CPF: 010.168.261-17 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024